Tribunal: STF
Processo: AI 477174
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO. SERVIDOR
PÚBLICO. VENCIMENTOS. URP. ABRIL e MAIO/1988 (16,19%).
I. - O
Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 146.749/DF, entendeu,
afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput, do
 D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela aplicação
da URP, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19%
sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente,
mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o
 seu efetivo pagamento.
II. - Agravo não provido.